Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704467-23.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA JULIA DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial 1.336.026/PE, Tema Repetitivo 880, fixou tese de que “a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF” (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 30/06/2017). 2. Todavia, os efeitos do citado acordão foram modulados, na ocasião do julgamento dos respectivos embargos de declaração, ‘para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”. 3. Ao aplicar o entendimento supracitado na hipótese, em que a sentença prolatada nos autos da ação coletiva de rito ordinário transitou em julgado em 13/04/1998, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura do cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/03/2017. 4. No caso, também não se observa a prescrição quanto ao cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva, sob o rito ordinário. 5. O ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional e recomeça a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (precedentes). 6. Na hipótese, cumprimento de sentença da ação coletiva de rito ordinário ainda não transitou em julgado. Não se demonstrou a prescrição, porquanto pendente o último ato da causa interruptiva. O entendimento não se limita às hipóteses em que se discute a legitimidade do sindicato. 7. Descaracterizada a inércia dos credores individuais, diante da interrupção do ajuizamento da execução coletiva. O juízo da execução apenas admitiu o ajuizamento das execuções individuais, em razão da complexidade da demanda e da quantidade de credores. 8. Pendente a discussão sobre a prescrição na execução coletiva, a qual não foi atribuído ao respectivo recurso efeito suspensivo, enquanto não revisada a decisão, deve-se manter o entendimento firmado de que a pretensão não se encontra prescrita. 9. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, alegando, em suma, a prescrição da pretensão executiva em virtude do decurso do prazo de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da sentença coletiva; b) artigos 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do CPC/1973, sustentando ser equivocado o entendimento de que o prazo se interrompe com a proposição da execução coletiva e fica interrompido durante todo o seu curso. Assevera que tal exceção se aplica apenas nos casos em que se discute a legitimidade do sindicato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017